Tribunal: CARF
Processo: 19515.000878/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000878/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.497 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDISON DOMINGOS BARATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Considera-se acréscimo patrimonial a descoberto a aquisição de bens e direitos
e a realização de gastos não justificados pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte ou de tributação
definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – ano-calendário 2007 – no valor total de R$
485.516,85 - com fulcro em acréscimo patrimonial a descoberto (sinais exteriores de riqueza).
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 19/04/2016, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 19/05/2016, reclamando, em
apertada síntese, que:
O Recorrente conclui que o acréscimo patrimonial alegado pelo Fisco no Auto de
infração não se encontra demonstrado pela documentação acostada ao procedimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000878/2011-34
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2011-34

administrativo, tratando-se de prova indubitável que cabia ao Fisco produzir, o qual
tratou como presunção gastos de cartões de crédito, cuja ocorrência não permite, por si
só, em hipótese alguma, ser considerada como prova de que o Recorrente suportou os
dispêndios correspondentes a estes gastos, julgando a decisão recorrida improcedente a
impugnação apresentada, com base e hipóteses, conjecturas e suposições que não se
confirmaram no decorrer na produção probatória, ao contrário, o Recorrente, apresentou
documentação que demonstra não ter omitido receitas ao Fisco no ano calendário de
2.007, a título de acréscimo patrimonial a descoberto, comprovando que os gastões dos
cartões de crédito que lhe pertencem não foram utilizados para consumo ou proveito
próprio, mas para aquisição de mercadorias importadas pelo empresa da qual era diretor
comercial, com o escopo de serem revendidas, a qual efetuou o pagamento dos
dispêndios em questão.

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Para uma melhor compreensão deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 27/04/2011 (fls.
407 a 411), contra o Auto de Infração de fls. 397 a 402, acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 392 a 396 e Demonstrativo da Análise da Evolução
Patrimonial de fls. 390 e 391, que apurou um imposto suplementar no montante de R$
238.091,83, a ser acrescido dos juros de mora e da multa de 75%, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2007.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 399), o procedimento
apurou a infração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 392 a 396 e documentos carreados
aos autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início de
Fiscalização, sendo o contribuinte intimado a apresentar, entre outros itens, as faturas
mensais dos pagamentos de todos os cartões de crédito de sua responsabilidade e de
seusdependentes, conforme termo de fls. 08 e 09.
Considerando a não apresentação de qualquer resposta pelo fiscalizado, emitiu-se novo
termo de intimação, fls. 11 e 12, reiterando-se a exigência da apresentação dos
documentos anteriormente solicitados.
Em resposta, o contribuinte, por intermédio de seu procurador, apresentou a
documentação solicitada, que foi acostada às fls. 30 a 360.
Apresentou ainda uma declaração, fls. 26 a 29, onde procurou justificar os gastos
despendidos através dos cartões de crédito, alegando, em síntese, que é diretor
comercial da empresa Perffil Comércio, Importação e Exportação Ltda, CNPJ n°
01.890.189/0001-06, e que os gastos com tais cartões de crédito pessoais foram
destinados à aquisição de mercadorias para revenda, em viagens realizadas ao exterior,
para serem posteriormente reembolsados pela empresa acima citada; e, ainda, que tais
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2011-34

mercadorias adquiridas foram contabilizadas em nome da empresa em questão e os
respectivos impostos pagos. Anexou planilha às fls. 361 a 386.
Contudo, a fiscalização no TVF afirmou que estas alegações não foram consideradas
uma vez que não houve a apresentação da escrituração contábil da empresa, que deveria
estar devidamente regularizada à época dos fatos, principalmente o livro Diário, tendo
inclusive sido verbalmente alegado a sua falta pelo próprio representante legal do
sujeito passivo quando do seu comparecimento ao setor de fiscalização para a entrega
dos demais documentos, ou seja, entendeu o fisco que não se comprovou que tais
compras de mercadorias foram de fato efetuadas para a empresa em questão e não para
o sujeito passivo como pessoa física, e, ainda, faltou a efetiva comprovação da
regularidade fiscal quando da entrada no território nacional das mercadorias adquiridas.
Examinando todos os documentos apresentados, foi elaborado o demonstrativo
denominado "Análise da Evolução Patrimonial /Fluxo Financeiro Mensal", onde
constam consignados mensalmente os totais dos valores pagos de cada um dos cartões
de crédito, valores estes obtidos a partir das respectivas faturas entregues pelo
fiscalizado, sendo constatado pelo fisco um acréscimo patrimonial a descoberto/sinal
exterior de riqueza no ano-calendário de 2007. Registre-se que foram considerados
como "Origens" e "Aplicações" os itens descritos às fls. 395 e 396 do TVF.
Como conclusão, resultou o procedimento na apuração dos valores que compõem os
acréscimos patrimoniais a descoberto em todos os meses do ano-calendário de 2007, os
quais foram considerados como omissão de rendimentos, segundo a legislação de
regência da matéria.
Impugnação
Cientificado do Auto de Infração em 29/03/2011 (fl. 405), o contribuinte apresentou, em
27/04/2011, a impugnação de fls. 407 a 411, alegando, em síntese, que é representante
comercial da sociedade comercial denominada Perffil Comércio, Importação e
Exportação Ltda., que possui nos seus objetivos sociais declinados em seu instrumento
constitutivo a exploração por conta própria do comércio, importação, exportação,
armazenamento e distribuição de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene, de
bijuterias, artigos para presentes e seus acessórios, produtos e mercadorias em geral.
Explica que no exercício das atividades mercantis da empresa, promoveu a aquisição de
mercadorias no exterior, utilizando-se para tanto dos cartões de crédito de pessoa física,
promovendo adequada e regularmente a entrada das mesmas no território nacional,
mediante o cumprimento de todas as determinações fiscais e tributárias inerentes, bem
como promovendo os seus lançamentos contábeis, através da documentação pertinente.
Aduz que diante da determinação para apresentação da documentação comprobatória,
logrou promovê-la através dos documentos acostados ao feito, os quais baseados nas
assertivas anteriores demonstraram a exatidão das mesmas, o que poderia se atestar pela
análise do Livro Fiscal através do qual todos os lançamentos contábeis efetuados a
demonstrar que os pagamentos das faturas de cartões de crédito do Impugnante foram
quitados pela empresa, de vez que esta é que seria a destinatária dos produtos
adquiridos, para os fins de cumprimento de seus objetivos sociais.
Diz que independente de todas as alegações e de toda documentação apresentada, o
Auditor Fiscal insistiu na apresentação de documentação hábil e comprobatória, a qual
já haviam sido apresentadas, declinadas, ofertadas e justificadas, não sendo possível ao
Impugnante compreender que outros elementos seriam necessários para que houvesse
um entendimento adequado da situação em curso, a não ser evidentemente os
lançamentos fiscais da empresa, necessários à elucidação da questão.
Por fim, requer o efetivo cancelamento do lançamento fiscal promovido, por não haver
provas justificadas da relação de recebimento de salário indireto dos valores pertinentes
às faturas de cartões de crédito, demonstrados a exaustão como tendo sido efetuados em
favor da empresa na qual figura como diretor.
No julgamento da impugnação, a DRJ pugnou pela improcedência da impugnação
e manteve integralmente o lançamento.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2011-34

Em sede de recurso voluntário, o Recorrente aduz, em linhas gerais, os mesmos
argumentos trazidos na impugnação, no sentido de que que o acréscimo patrimonial alegado pelo
Fisco no Auto de infração não se encontra demonstrado pela documentação acostada ao
procedimento administrativo, tratando-se de prova indubitável que cabia ao Fisco produzir, o
qual tratou como presunção gastos de cartões de crédito, cuja ocorrência não permite, por si só,
em hipótese alguma, ser considerada como prova de que o Recorrente suportou os dispêndios
correspondentes a estes gastos, julgando a decisão recorrida improcedente a impugnação
apresentada, com base e hipóteses, conjecturas e suposições que não se confirmaram no decorrer
na produção probatória, ao contrário, o Recorrente, apresentou documentação que demonstra não
ter omitido receitas ao Fisco no ano calendário de 2.007, a título de acréscimo patrimonial a
descoberto, comprovando que os gastões dos cartões de crédito que lhe pertencem não foram
utilizados para consumo ou proveito próprio, mas para aquisição de mercadorias importadas pelo
empresa da qual era diretor comercial, com o escopo de serem revendidas, a qual efetuou o
pagamento dos dispêndios em questão.
Desta forma, considerando que o Recorrente não aduz novas razões de defesa
perante a segunda instância, confirmo e adoto as razões de decidir da DRJ, com fulcro no art. 57,
§ 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
O presente lançamento decorreu de omissão de rendimentos conforme apuração de
variação patrimonial, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida
no ano-calendário de 2007, conforme fluxo financeiro mensal de fls. 390 e 391.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (Grifei).
O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da seguinte forma:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior. (Grifei)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, assim dispôs:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°,
§ 4°, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e art. 70, §3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2011-34

não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Grifo nosso)
Da legislação acima transcrita extrai-se que, para que seja constatado um eventual
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), é necessário um cotejo entre os recursos
obtidos pelo contribuinte (origens) e os dispêndios (aplicações). A apuração das origens
e aplicações deve ser feita de forma mensal, visto que, conforme preceitua o art. 2o da
Lei n° 7.713/1988, o IRPF será devido mensalmente, à medida que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos.
Considera-se acréscimo patrimonial a descoberto, portanto, o incremento patrimonial
não lastreado por rendimentos tributáveis apontados na declaração de rendimentos, além
dos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Dessa forma, ocorre
acréscimo patrimonial a descoberto quando as mutações patrimoniais e os gastos do
período superam o total de rendimentos recebidos no mesmo lapso temporal.
No entanto, a presunção contida nos dispositivos citados não é absoluta, mas relativa,
ou juris tantum, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que
deve ser feita pelo próprio contribuinte, uma vez que a legislação define o acréscimo
patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
No texto abaixo, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas, JUSTEC-RJ-
1979-pág. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Importa também enfatizar que tal presunção encontra explicação lógica no fato de que
ninguém adquire um bem, empresta dinheiro ou paga alguém, ou seja, realiza uma
aplicação de valor, sem que tenha recursos para isso ou os tome emprestado de
terceiros.
E uma vez elaborada pela autoridade fiscal uma demonstração, com os elementos de
que dispunha, das origens e aplicações mensais do contribuinte, por meio da qual são
apurados excessos de aplicações em relação aos recursos disponíveis em cada mês,
compete ao fiscalizado apresentar documentos hábeis a contrapor a apuração feita pelo
fisco, no sentido de demonstrar que possuía, em cada mês, recursos suficientes ao
implemento dos dispêndios.
Pois bem, com base na análise de todos os elementos obtidos no curso do procedimento
fiscal, foi elaborado pela autoridade fiscal o Demonstrativo de fls. 390 e 391, no qual
foram compilados todos os Recursos/Origens (R) e Dispêndios/Aplicações (D)
considerados pela Fiscalização ocorridos no ano de 2007, tendo sido apurada a infração
de acréscimo patrimonial a descoberto.
Em sua defesa, a única alegação feita pelo impugnante referiu-se aos gastos com cartões
de crédito que integraram os Dispêndios/Aplicações do demonstrativo, argumentando,
em síntese, que no exercício das atividades mercantis de empresa da qual é diretor,
promoveu a aquisição de mercadorias no exterior, utilizando-se para tanto dos cartões
de crédito de pessoa física.
Contudo, examinando tais alegações, percebe-se, de imediato, o total desapreço a um
dos princípios basilares da contabilidade que é o Princípio da Entidade. Tal princípio
reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo
dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto
de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou
sem fins lucrativos.
Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus
sócios, proprietários ou procuradores, no caso de sociedade ou instituição.
É de se notar que esta opção pela confusão de patrimônios dificulta sobremaneira a
instrução probatória no processo e acaba se tornando um obstáculo para o contribuinte,
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.497 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000878/2011-34

já que lhe cabe o encargo da produção das provas do que alega. Apesar de difícil, o ônus
desta comprovação é, exclusivamente, do impugnante.
De qualquer forma, se o cartão de crédito pertence ao contribuinte, a alegação de que
despesas relacionadas na fatura são de terceiros deve ser devidamente demonstrada com
apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, não bastando para este mister apenas a
alegação de que tais despesas seriam de titularidade da pessoa jurídica.
Em relação a essa comprovação, o impugnante diz em sua defesa que (fl. 409):
3.3 - Diante da determinação para apresentação de documentação comprobatória,
logrou promovê-la através de documentos acostados ao feito, os quais baseados nas
assertivas anteriores demonstram as exatidões das mesmas, o
que se poderia se atestar pela análise do Livro Fiscal através do qual todos os
lançamentos contábeis efetuados a demonstrar que os pagamentos das faturas de
cartões de crédito do Impugnante foram quitados pela empresa, de vez que esta é a
destinatária dos produtos adquiridos para os fins de cumprimento de seu objetivo
social.
Contudo, não consta dos autos qualquer documentação que demonstre o alegado, quer
seja Livro Fiscal, com os lançamentos contábeis da empresa, ou extratos bancários da
pessoa jurídica que demonstrassem a transferência ao impugnante dos valores pagos
com as fatura dos cartões de crédito.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser
formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os argumentos
de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
No caso, torna-se inequivocamente necessária a comprovação de que a empresa
efetivamente arcou com o ônus pelo pagamento de tais despesas. Ainda que se torne
uma comprovação penosa, esta demonstração é necessária e dela o impugnante não
pode se afastar, conforme exigido na legislação que rege a matéria.
E como nada restou comprovado, deve ser mantido o lançamento.

Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital